Tribunal: CARF
Processo: 11080.008032/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11080.008032/2007-10
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.673 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
JOELIO PETRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIAS - SÚMULA CARF No 1
Conforme súmula CARF no 1, importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (efls. 58 a 63),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.008032/2007-10
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.673 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.008032/2007-10

Tal omissão gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$9.287,35, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, cujas alegações do
contribuinte, conforme decisão da DRJ, foram:

O contribuinte, inconformado com O lançamento, apresentou tempestivamente
impugnação ao Auto de Infração, às fls. 01 a 05, informando, inicialmente, que O valor
considerado Omitido refere-se a verbas de indenização de licença-prêmio não gozadas
percebidas no ano-calendário 2002 - docs. às fls. 12 e 13. De outra parte, comunica que
tais rendimentos foram admitidos como isentos e devendo ser restituído O imposto de
renda incidente sobre estas parcelas em Ação Ordinária n° 2005.71.00.037524-1/RS,
conforme Sentença, Acórdão e Decisão/Ofício prolatado pela Justiça Federal da 4°
Região - docs. fls. 15 a 33.

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/POA, que, por unanimidade,
em 12/05/2010, no acórdão 10-25.284, às e-fls. 70 a 75, não conheceu da impugnação
apresentada pelo contribuinte.
Recurso voluntário

Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 79
a 117 no qual alega, em síntese que:

 o ora Recorrente, quando apresentou Declaração de Ajuste Anual,
exercício 2003, ano calendário 2002, Retificadora DIRPF/2003,
postulou pela repetição de imposto de renda que lhe havia sido cobrado
quando do recebimento em dinheiro.(indenização) de licença-prêmio
não gozada;
 Não pretendeu o ora Recorrente em momento algum quando apresentou
a sua 'Declaração de Ajuste Anual, exercício 2003, ano calendário
2002, Retificadora DIRPF/2003, o reconhecimento por esta autoridade
administrativa da isenção de valores a título de licença-prêmio não
gozadas. Isto o ora Recorrente obteve através. de legítimo 'processo
judicial, já transitado em julgado (processo n.° 2005.71.00.037524-
1/RS, que tramitou perante a Justiça Federal de Porto Alegre /RS);
 O que postulou o ora Recorrente quando apresentou a sua Declaração
de Ajuste' Anual, exercício 2003, ano calendário 2002, Retificadora
DIRPF/2003, foi a repetição dos valores, a título de imposto de renda
que teve retido na fonte indevidamente quando do recebimento em
dinheiro (indenização) de licença-prêmio não gozada;

É o relatório.

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.673 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.008032/2007-10

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 28/06/2010, e-fls. 78, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 21/07/2010, e-fls. 117, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (efls. 58 a 63), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Analisando as decisões judiciais acostadas aos autos às e-fls. 98 e seguintes,
trata-se de contenda envolvendo as mesmas partes (contribuinte e Fazenda Pública Federal),
versando sobre o mesmo objeto, qual seja a incidência de imposto de renda sobre valores
recebidos pelo contribuinte, de forma que este processo administrativo fiscal restou prejudicado,
motivo pelo qual não conheço do Recurso Voluntário neste tocante, por aplicação da súmula no 1
deste CARF:

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial

Desta forma, não conheço do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital